Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO REALIZADO DE FORMA SATISFATÓRIA. ATO ILÍCITO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. EXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 441, do Código Civil, apenas os vícios que tornem a coisa imprópria ao uso ou que lhe diminua o valor justificam a rescisão do contrato.
3. Na hipótese, ainda que seja incontroverso que o veículo tenha apresentado defeitos após a aquisição pela autora/apelante, não há prova inequívoca nos autos de que os vícios apresentados após a compra seriam de difícil constatação, de que eram existentes à data da compra ou insuscetíveis de reparo, mormente quando houve a devida reparação dos defeitos acima destacados.
4. Ao adquirir um veículo usado, com mais de 8 (oito) anos de uso, é de boa prática realizar prévia vistoria por um mecânico de confiança, para que se averiguem as reais condições de funcionamento, como também os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer, antes de concluir o negócio.
5. Quanto ao dano moral, entendo que a sua configuração ocorre quando há lesão ao direito da personalidade, a exemplo de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização pleiteada.
6. No caso, os transtornos sofridos pela apelante não passou de dissabor da vida cotidiana e existente nas relações jurídicas, de modo que não vislumbro dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.